Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO – CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGANICA (LEI 7.100/2022). POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO RESTRITA AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autarquia de trânsito objetivando a reforma da sentença que reconheceu o direito do autor de receber o adicional de periculosidade. Sustenta a recorrente que o STJ firmou o entendimento no PUIL 413/RS de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade é restrito ao período posterior ao laudo pericial. Acrescenta que "a sentença baseou-se em perícia realizada para servidora que exerce cargo em comissão de Assessor Técnico. A Requerente, contudo, foi Técnica de Enfermagem, conforme consta na petição inicial".
2. A Lei Complementar no 840/2011, de 23 de dezembro de 2011, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, dispõe sobre o adicional de periculosidade: "Art. 79. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade. (...) § 2o- O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão."
3. O artigo 3o, do Decreto Distrital 32.547/2010 dispõe que a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
4. Na hipótese, por meio do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT No 475/2022 (ID 56374541), a parte autora demonstrou que faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade.
5. Referido documento, elaborado especificamente no ambiente laboral do recorrido, apurou que "Em inspeção técnica realizada no dia 14 de dezembro de 2022; junto ao servidor interessado, Eron Chaves Oliveira, e do Chefe da UOPA, Sérgio Alexandre Martins Dolghi; verificou-se que o requerente exerce o cargo de Agente de Trânsito e desenvolve atividades como Operador Aerotático, no qual realiza os procedimentos operacionais de solo de suporte à aeronave (helicóptero) do DETRAN-DF, bem como tripula a mesma. Dessa forma, o servidor realiza trabalhos como: participar do abastecimento da aeronave (sinalizar a aproximação do caminhão-tanque, acoplar o fio terra à aeronave, abri o bocal do tanque de combustível da aeronave, conferir o quantitativo de combustível abastecido e realizar o pagamento ao operador da empresa distribuidora); realizar a drenagem do combustível para a verificação do nível de impurezas; inspecionar a aeronave antes dos voos; tripular voos operacionais de apoio a blitz e demais operações de trânsito. Eventualmente, realiza o transporte de equipes de saúde no transporte de órgãos para transplante. Fora realizada avaliação de ruído, no momento do abastecimento da aeronave, apresentando os seguintes resultados: Data da avaliação: 14/12/2022; Início da dosimetria de ruído: 15:40:06; Término da dosimetria de ruído: 16:08:09; Tempo de amostragem: 28 minutos e 3 segundos; Nível médio de ruído (LAVG) de 86,1 dB(A). O relatório da dosimetria de ruído encontra-se anexo ao processo (102186577). Ressalta-se que o servidor utiliza abafador de ruído, da marca 3M, modelo 1435, com nível de atenuação (NRRsf) de 23 dB(A)".
6. Portanto, cumpridos os requisitos e verificada a subsunção dos fatos à norma, é devido o pagamento do adicional de periculosidade ao servidor.
7. Não se descura da vedação legal à percepção simultânea dos adicionais de insalubridade e periculosidade, descrita no § 1o, do art. 79, da LC 840/2011. Todavia, a Lei 7.100/2022 que criou a Gratificação de Compensação Orgânica aos agentes de trânsito e vedou sua cumulação com a insalubridade, não estendeu tal impedimento para aqueles que recebem o adicional de periculosidade.
8. Em se tratando de institutos diversos, não cabe ao intérprete estender a interpretação em caso de normas restritivas, como no caso do art. 3o, da Lei 7.100/2022.
9. Assim, correta a sentença que reconheceu o direito do servidor a receber o adicional de periculosidade com base no laudo técnico do trabalho, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Recorrente isento de custas. Condeno o DETRAN a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.